Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003775-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO DE JESUS MEDEIROS - CPF: 511.209.849-04 (RECORRENTE), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DEVIDO DO SERVIÇO – PAGAMENTO DA FATURA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva na religação do serviço de energia após o pagamento, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, por falha na prestação do serviço, por demora na religação do serviço, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte Reclamada a pagar à autora, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar posto que o corte fora devido ao inadimplemento.

Alegou a inexistência de danos morais a serem indenizados e que o valor arbitrado fora desproporcional.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que efetuou pagamento no dia 14 de janeiro da conta vencida no dia 13/12/2019, ligou para a Reclamada informando o pagamento e pediu a religação de sua energia, para o atendente Gabriel, protocolo 6288293, porém a Reclamada informou que havia uma fatura em aberto com vencimento em 13/01/2020, e por esse motivo não efetuaria religação.

Aduz o Reclamante não aguentando mais descaso da Reclamada, efetuou o pagamento da conta com vencimento em 13/01/2020, e pediu a religação no dia 17/01/2020, protocolo 62978242, atendente Carla, tendo a religação ocorrido somente no dia 18/01/2020.

A promovida em sede de defesa alegou que não houve qualquer ato ilícito praticado.

Em que pese às alegações da promovida, verifico que restou comprovada a demora de quatro dias para a religação da energia após o pagamento, mesmo após diversas solicitações administrativas.

O próprio histórico de ordem de serviço da promovida comprovam as alegações autorais. Assim, restou incontroversa a demora na ligação dos serviços, e não comprovado qualquer motivo para a demora excessiva na ligação dos serviços de energia, serviço este essencial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva na religação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral estando o valor fixado em patamar razoável, devendo ser mantida a sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020